Tribunal: STF
Processo: RHC 61706
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
1.PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO POR HAVER O DENUNCIADO ESCRITO CARTA A
PROMOTORA DE JUSTIÇA EM TERMOS GROSSEIROS, DESRESPEITOSOS E
OFENSIVOS.
2.CONSUMA-SE O CRIME DE DIFAMAÇÃO QUANDO A IMPUTAÇÃO CHEGA AO
CONHECIMENTO DE OUTREM QUE NÃO A VÍTIMA.
3.RECURSO DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.